Tribunal: TJBA
Processo: 8079033-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079033-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO CITIBANK S A Advogado(s): JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, BIANCA NERI RANDAM, FLAVIO VEITZMAN, RODRIGO CORREA MARTONE, EDUARDO KAUFFMAN MILANO BENCLOWICZ, DIEGO FILIPE CASSEB APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO (DIMP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença denegatória da segurança, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante de se eximir da obrigação de entregar a Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) com a individualização da natureza das operações, bem como de afastar possíveis penalidades decorrentes do descumprimento da obrigação acessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à alegada violação ao sigilo bancário na exigência de informações constantes da DIMP; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio indevido de rediscussão do mérito da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração têm a finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão judicial. 4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia relativa à obrigatoriedade de entrega da DIMP, com fundamento na legislação vigente e nos convênios editados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação capaz de sustentar a conclusão adotada. 6. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste.